Tribunal: TJPA
Processo: 0815664-03.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815664-03.2025.8.14.0000

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815664-03.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801004-23.2022.8.14.0060

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

IMPETRANTE: DR. FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE - OAB PA39875

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Cásio José da Cruz Cunha, condenado a 14 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, existência de condições pessoais favoráveis e necessidade de liberdade para tratamento médico, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, após a condenação pelo Tribunal do Júri, possui fundamentação idônea e concreta;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o estado de saúde do paciente justificam o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo possível a análise da legalidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312, 313 e 492, I, “e”, do CPP.

4.

A prisão preventiva é medida excepcional, que se justifica diante de prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

5.

No caso concreto, o Juízo de origem fundamenta adequadamente a manutenção da custódia, destacando a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado tentado, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia o periculum libertatis.

6.

O deferimento de prisão domiciliar temporária para tratamento médico esvazia parcialmente o pedido, não implicando revogação da preventiva, que permanece válida até nova reavaliação judicial.

7.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes) não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

8.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão preventiva é legítima quando há fundamentação concreta e indicação de risco à ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do acusado (RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida após condenação pelo Tribunal do Júri quando há fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e na periculosidade do agente.

2.

Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não bastam para afastar a custódia cautelar.

3.

O deferimento de prisão domiciliar temporária para tratamento médico não extingue a medida preventiva, que subsiste até decisão judicial diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 492, I, “e”. CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II. Lei 8.072/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0815664-03.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801004-23.2022.8.14.0060

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA

IMPETRANTE: DR. FABIO FRANCISCO DO NASCIMENTO CAVALCANTE - OAB PA39875

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
CASIO JOSÉ DA CRUZ CUNHA
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, nos autos da ação penal nº 0000502-63.2014.8.14.0104.

Narra o impetrante que o demandante foi condenado pela prática do delito tipificado no 21, § 2º, inciso I e III c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, tendo a autoridade coatora lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que deve ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em razão de se encontrar em tratamento de saúde, com a possibilidade de intervenção cirúrgica devido nódulo em sua bolsa escrotal.

Assinala que o paciente preenche todos os requisitos de responder ao processo em liberdade, pois é primário de bons antecedentes.

Argumenta que não há qualquer suporte fático que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a autoridade coatora não apresentou fundamentação concreta para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, utilizando apenas conceitos vagos e embasando sua decisão no art. 492, I, alínea “e”, do CPP.

Requer portanto, o deferimento do pedido de liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo, para que o acusado possa aguardar o julgamento do seu Recurso em liberdade.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
.

O Juízo Originário prestou informações, destacando:

“(...)

O Paciente CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA, foi denunciado nas sanções punitivas do art. 121 § 2º, inciso I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Conforme registros nos autos, em 04/06/2022, o Delegado de Polícia Civil de Tomé-Açu Representou pela Prisão Preventiva em face de CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA. Mediante Portaria, o inquérito policial n. 00481/2021.100262-5 foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima TIAGO GALDINHO BARROSO.

No dia 07/06/2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por sua Promotora de Justiça apresentou PARECER FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA do ora paciente (ID. 64706300)

O MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, por decisão proferida em 07/10/2022 (ID 78984151), decretou a prisão preventiva do paciente, ao fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, previstas nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Expedido o competente mandado de prisão preventiva (ID 87954045), este foi cumprido em 11 de março de 2024, no Município de Barcarena/Pa, conforme documento ID 110765218.

Anteriormente a estas datas, foi juntado aos autos a conclusão do Inquérito Policial, sob ID.703515563. Em 19/03/2023, o Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotora de Justiça, ofereceu DENÚNCIA em face do ora paciente, com incurso nas penas do art. 121 § 2º, inciso I, IV c/c art. 14, II, ambos do CP. o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu recebeu a denúncia, tendo em vista materialidade e os indícios de autoria do delito a eles atribuídos, colhidos no curso do inquérito policial anexo à denúncia e determinada a citação do denunciado.

Sob ID. 111578977, em 20/03/2024, foi juntado aos autos o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, em favor do paciente. O Ministério Público em parecer (ID. 111741463), manifestou-se pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Sob ID. 112035404, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu em decisão proferida em 26/03/2024, MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA de CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA, com base nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), e sem prejuízo de nova reavaliação periódica.

Em sequência, a audiência designada foi devidamente realizada em 18/06/2024, com a oitiva das testemunhas arroladas e da vítima, finalizando com a qualificação e interrogatório do ora paciente. Na sequência, o Ministério Público apresentou alegações finais orais (ID. 117958851), pleiteando pela procedência da

ação penal, com a condenação do paciente nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou as alegações finais por escrito. (ID 118466617).

Conforme ID. 120579242, no dia 17/07/2024 foi proferida a sentença de pronúncia do paciente CASIO JOSE DA CRUZ CUNHA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I e III c/c art. 14, II, ambos do CP, para que seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

No dia 10/12/2024, no Salão do Tribunal do Juri desta Comarca, foi realizado o julgamento pelo conselho de sentença, que reconheceu a autoria e materialidade do delito em que o acusado foi incurso, o qual foi condenado pela

prática do art. 121, § 2º, inciso I, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, na forma do art. 1º da Lei 8.072/90, a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Tempestivamente no dia 13/12/2023, foi juntado aos autos pela defesa do ora paciente, o recurso de APELAÇÃO (ID. 133694997). Em decisão de ID. 134001634, foi recebido o recurso de apelação em seu efeito devolutivo (art. 597 e art. 492, §4º, do CPP), e determinada sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sob ID. 140279854, foi juntada aos autos a Guia de Recolhimento Provisória. Após, em 02/04/2025, os autos foram devidamente remetidos ao TJPA, em grau de recurso.

Determinada a intimação pessoal do apelante para apresentar suas razões recursais, a qual foi apresentada em 25/05/2025 (ID. 144929611). Após, os autos retornaram a vara de origem para as contrarrazões do MP de 1º Grau, que sob ID. 147304508, apresentou as contrarrazões.

Após o cumprimento das diligências, em 11/07/2025, os autos retornaram a instancia superior, onde se encontram até a presente data.

(...)” Id. 29006654

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 29642081).

Sobreveio peticionamento defensivo para informar a concessão de prisão domiciliar temporária por 180 (cento e oitenta) dias, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico e tratamento, além do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de novo parecer.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Afirma o impetrante que o paciente passa por tratamento de saúde, com possibilidade de intervenção cirúrgica em razão de moléstia grave. Ressalta a utilização de fundamentação inidônea na sentença para a manutenção da custódia cautelar. Por tais razões, destaca a necessidade de o demandante aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente destaco a desnecessidade de novo envio dos autos ao Ministério Público para a confecção de novo parecer, tendo em vista que as considerações feitas pelo Órgão abarcam a égide da custódia, permanecendo assim inalteradas, mesmo diante do deferimento de acautelamento doméstico temporário e monitorado para tratamento de saúde pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Tomé-Açu
[1]
. Igualmente, entendo estar esvaziada a pretensão recursal com base neste ponto específico.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, o trecho da sentença que manteve a prisão preventiva do coacto se encontra devidamente fundamentado, tendo o Juízo de origem destacado a gravidade concreta do delito, a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública, logo apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

(...)” Id. 28800841

Assim, em que pese a atecnia do provimento jurisdicional

no que se refere ao Tema 1068 do STF que dispõe, em verdade,

sobre prisão pena, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais para a decretação da segregação do coacto restam superados, conforme a decisão do Juízo singular.

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 117, II e IV, da LEP e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, DEFIRO o pedido e concedo a prisão domiciliar temporária ao apenado CASIO JOSÉ DA CRUZ CUNHA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que possa se submeter aos exames, procedimentos cirúrgicos e período de recuperação necessários ao seu tratamento de saúde.

Determino que a custódia seja realizada com monitoração eletrônica(tornozeleira), devendo a SEAP adotar as providências necessárias para a imediata instalação do equipamento e fiscalização do cumprimento da medida.

Findo o prazo ou cessada a necessidade do tratamento médico, deverá o apenado retornar ao sistema prisional, independentemente de nova decisão judicial, salvo se demonstrada a persistência do quadro clínico que justifique prorrogação da medida, a ser requerida pela defesa com comprovação médica idônea.

(...)” Id. 30253737.

Belém, 31/10/2025